Tribunal: STF
Processo: ARE 1524849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 314, pp. 1-3): 



    “APELAÇÕES AÇÃO CIVIL PÚBLICA OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INSTABILIDADE PARA MORADIAS. Pretensão à condenação do segundo apelante à reparação dos danos urbanísticos e ambientais, mediante a regularização do uso e da ocupação do solo, pertinentes à área denominado SP-GRU-SR-16/CPRM, Tupinambaramas/Pimentas. Sentença de procedência, para determinar que o segundo apelante promova a remoção dos ocupantes da área de preservação permanente, no prazo máximo de 01 (um) ano, proporcionando-lhes moradia digna, bem como realize a urbanização do núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e a realização de obras de infraestrutura, no prazo de 01 (um) ano, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente, além de condenar o segundo apelante à reparação dos danos ambientais. Pleito de reforma da sentença pela primeira apelante para a citação dos moradores do local e o reconhecimento da possibilidade de regularização fundiária da área de preservação permanente, obstando a remoção das famílias e pleito de reforma da sentença pelo segundo apelante para o reconhecimento da responsabilidade solidária dos demais entes da federação, bem como da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa e da sua discricionariedade para a implantação das políticas públicas, além da aplicação do princípio da reserva do possível, necessidade de dilação do prazo para a implantação das medidas e impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento Não cabimento da apelação da primeira apelante e cabimento em parte da apelação do segundo apelante para ampliar o prazo para 01 (um) ano e meio. CITAÇÃO DOS MORADORES Desnecessidade, uma vez que a demanda versa sobre preservação do meio ambiente e regularização do uso e da ocupação do solo. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. Segundo apelante que detém atribuição e competência para a adoção das providências necessárias à execução da sentença combatida – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional devidamente verificadas, diante da inércia do ente público em promover a fiscalização e reparação dos riscos Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF REMOÇÃO DE OCUPANTES DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Área de preservação permanente que atinge as encostas com declive superior a 45 grau, estando o dano ambiental restrito à supressão de parte da vegetação nativa Autorização legal da manutenção de núcleo urbano informal em área de preservação permanente, desde que sejam realizados estudos técnicos, no âmbito da REURB, o que não ocorreu Desocupação que se faz necessária PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS Área de 2.500m² que apresenta apenas 25 (vinte e cinco) construções Prazo de 01 (um) ano e meio que se mostra mais adequado para a realização das obras e remoção de moradores PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL O segundo apelante teve tempo suficiente para considerar os custos para adotar as medidas necessárias para sanar os riscos da ocupação irregular que perdura por 20 (vinte) anos MULTA POR DESCUMPRIMENTO Penalidade não aplicada pela sentença. Sentença reformada em parte APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE não provida e APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE provida em parte, para ampliar o prazo para a implantação das medidas para 01 (um) ano e meio.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1º, III, 6º, 23, IX e 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 324, pp. 13 - 16):



    “(...) a questão posta deve ser analisada sob o contexto da regularização fundiária, que visa, precipuamente, a assegurar aos ocupantes o direito constitucional à moradia (artigo 6º da CF) em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da CF), tratando-se de direito fundamental decorrente dos princípios do artigo 5º da Constituição Federal



    (...) 



    Nessa perspectiva, em conformidade com o art.1º e art.6º, da Carta Magna, impõe-se, antes de qualquer providência atinente a eventual remoção, a análise da viabilidade da regularização fundiária da área de acordo com os ditames da Lei 13.465/2017, de modo a compatibilizar o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a melhoria da qualidade de vida de seus ocupantes



    (...)



    Assim sendo, a remoção dos ocupantes tal como determinada no v. acórdão recorrido merece ser reformada, determinando-se que sejam praticados os estudos técnicos os quais preconizam o art.11, §2º e art. 39 da Lei 13.465/2017 e art.64 do Código Florestal, bem como o levantamento das providências materiais à regularização fundiária da área, providenciando-se a remoção, apenas e tão somente, em relação às construções que o aludido estudo técnico apontar como insuscetíveis de regularização – a observar, assim, o artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana) e o artigo 6º (direito à moradia) da Constituição Federal.”



    Acrescenta que (eDOC 324, p. 16):



    “(...) cabe aqui o registro quanto à ausência de responsabilidade exclusiva do Município no tocante às providências elencadas no v. acórdão ora vergastado, na medida em que por opção constitucional as obrigações decorrentes das Políticas Públicas Habitacionais recaem sobre todos os entes da Federação, como expressamente estabelece o artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal (...)”



    Sustenta, ainda, que (eDOC 324, p. 18):



    “Outra questão que deve ser aqui suscitada diz respeito ao fato do Município de Guarulhos estar inserido na Região Metropolitana de São Paulo e, nesse contexto, a questão deve igualmente ser analisada, na medida em que as Políticas Púbicas habitacionais devem ser executadas também em parceria com as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.”



    Por fim, defende que (eDOC 324, p. 20):



    “O prazo de 01 (um) ano e meio fixado no v. acórdão para remoção dos ocupantes da área de preservação permanente de modo a proporcionando-lhes moradia condigna em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; e efetivação da urbanização do núcleo habitacional que não estão nas áreas descritas anteriormente, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura (canalização do esgoto e água, instalação oficial de energia elétrica, pavimentação das vias de circulação, implantação de sistema de captação e drenagem de águas pluviais etc.), segundo as exigências técnicas feitas pelos órgãos públicos para a regularização, revela-se inexequível ante a necessidade da adoção das medidas de planejamento e outras providências de natureza administrativa, com obediência aos ditames dos prazos e formalidades da legislação orçamentária.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por não se verificar “suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 335).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 314, pp. 10- 12):



    “No que se refere à responsabilidade do segundo apelante pela regularização da ocupação, esta é evidente. 



    Conforme parecer técnico juntado pelo apelado (fls. 691/713), a área denominada SP-GRU-SR-16/CPRM, Tupinambaramas/Pimentas está localizada ao sudeste do Aeroporto de Cumbica, contado com cerca de 25 (vinte e cinco) construções, com aproximadamente 125 (cento e vinte e cinco) moradores, em setor de encosta com alta declividade e alto risco de desabamento. A região possui melhoramentos públicos como ruas pavimentadas, transporte público, coleta de lixo, distribuição de água tratada, coleta parcial de esgoto, além de energia elétrica em parte das edificações e iluminação pública. Há vegetação natural nativa do bioma da Mata Atlântica, existindo trecho de área de preservação permanente. 



    Foi constatado risco de escorregamento em razão da ocupação de área íngreme sob solo instável, além do lançamento de esgoto e ausência de dispositivos de escoamento das águas pluviais. Os problemas são passíveis de solução através da realização de obras de contenção/estabilização que impeçam a ruptura do talude, sendo para tanto, necessária a remoção de algumas construções. 



    O Município de Guarulhos detém atribuição e competência para a adoção das providências necessárias à execução da sentença combatida. 



    Em que pese haja responsabilidade solidária entre os entes da Federação na promoção de moradias, de melhorias nas condições habitacionais e proteção do meio ambiente, a teor do disposto nos artigos 23, inciso IX, e 225, parágrafo 1º, inciso I, ambos da Constituição Federal1 , é certo que cabe aos Municípios o controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, bem como a promoção de política de desenvolvimento urbano que promova o bem estar dos habitantes, nos termos do artigo 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal. 



    Assim, não se justifica exigir que todos os entes públicos façam parte do polo passivo, podendo a participação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da União Federal ser alcançada através de parcerias para a solução do problema de déficit habitacional. 



    É importante consignar que a situação encontrada na área denominada SP-GRU-SR-16/CPRM, Tupinambaramas/ Pimentas se deu em razão da omissão do segundo apelante em fiscalizar a ocupação desordenada e edificação irregular que ocorreram durante 20 (vinte) anos na região. 



    Deste modo, evidente a responsabilidade do segundo apelante pela regularização urbanística da área, proteção ambiental e remoção de famílias mediante a promoção de moradia condigna.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.380.897-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 13.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.03.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente